Tribunal: TJMT
Processo: 1012026-32.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012026-32.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (RECORRENTE), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE – AUSÊNCIA DE REALOCAÇÃO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA NA AERONAVE – FORTUITO INTERNO – SITUAÇÃO QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE – FALHA COMPROVADA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

A manutenção não programada da aeronave, ainda que comprovada, o que não é o caso dos autos, configura hipótese de fortuito interno e por isso mesmo evitável, de modo que não exclui a responsabilidade, conforme precedentes da jurisprudência.

O cancelamento de voo, sem realocação, configura falha na prestação do serviço porque implica em descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, ainda mais quando não há realocação, obrigando o consumidor a adquirir novo bilhete.

O valor da indenização por dano moral deve mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, assim como deve ser mantida a obrigação de restituir a milhagem gasta na compra do bilhete cancelado.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 4.000,00) por falha do serviço consistente em cancelamento de voo, sem realocação, além de determinar a restituição das milhas gastas com a compra do bilhete, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da presente ação para:

CONDENAR
a Reclamada a indenizar o Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual deverá ser devidamente corrigido pelo INPC/IBGE a partir desta data e acrescido de juros legais a partir da citação.

CONDENAR
a Reclamada a restituir o Reclamante as milhas não utilizadas na passagem cancelada, no montante de 30.800 (trinta mil e oitocentas) milhas.

OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
do pedido de restituição no valor de R$ 1.250,37 (mil duzentos e cinquenta reais e trinta e sete centavos), pago pelo novo bilhete aéreo.

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE.

A parte promovida, nas razões recursais, invocou a situação alarmante decorrente da pandemia e a necessidade de redução da malha aérea. Sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que os fatos ocorreram em razão da necessidade de manutenção não programada na aeronave.
Alegou que prestou assistência e que inexiste dano moral a ser indenizado.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir
quantum
indenizatório fixado.

A parte promovente, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que a invocação da situação de pandemia do novo coronavírus não tem qualquer cabimento no presente caso, uma vez que o cancelamento do voo ora discutido ocorreu em 08/03/2020, antes da decretação da situação de calamidade pública, ocorrida em 20/03/2020, por meio do Decreto Legislativo n.o 6/2020.

Em pauta, processo no qual o consumidor pretende indenização por dano material e moral decorrente de cancelamento de voo supostamente causado por necessidade de manutenção não programada na aeronave, sem realocação, obrigando o consumidor a adquirir novo bilhete. Cito trecho da sentença em que o magistrado
a quo
resume os dados do voo, os horários, o cancelamento do voo, a ausência de realocação e audsencia de comunicado previso:

O Reclamante alega na petição inicial:

- que adquiriu passagens da Reclamada para voo saindo do Rio de Janeiro no dia 08/03/2020, com destino final em Cuiabá, pagando pela passagem 30.800 milhas,

- que realizou o
check in
, e no mesmo dia do voo recebeu um e-mail da empresa cancelando o voo,

- que teve que comprar outra passagem no valor de R$ 1.250,37 para retornar à Cuiabá,

- que com a troca da passagem chegou com atraso em Cuiabá, motivo qual, por todo exposto requer indenização por danos materiais e morais.

Em defesa a Reclamada sustenta que o cancelamento do voo contratado pelo Reclamante ocorreu em razão da manutenção não programada na aeronave, em observância ao bem maior, vida, e, portanto, excluindo sua responsabilidade. Pugnando a improcedência da ação.

Em razão de se tratar de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6o, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

Assim, incumbe à Reclamada provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

Pois bem, analisado o processo e os documentos a ele acostados, verifica-se que restou incontroverso o cancelamento do voo inicialmente contratado pelo Reclamante, no dia 08/03/2020 com destino final à Cuiabá/MT, além da necessidade da compra de nova passagem para o autor chegar ao destino.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial justificando que não houve a comprovação dos alegados problemas operacionais em razão da necessidade de manutenção não programada na aeronave, mesmo porque se trata de fortuito interno, reconhecendo a existência de falha na prestação do serviço e fixando indenização por dano moral, sobretudo por falta de comunicação prévia e falta de realocação, conforme trecho que cito:

Contudo, registra-se que a Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia a teor do art. 373, II, CPC, e não juntou nos autos nenhum documento capaz de demonstrar a legalidade de seus atos, assim como não trouxe nenhuma prova relativa às alegações de que ocorreu manutenção não programada na aeronave, tampouco que não havia outro voo para reacomodar o Autor, sendo certo que as telas sistêmicas apresentadas juntamente com a defesa não são hábeis a comprovar as suas alegações, por se tratar de prova única, produzida unilateralmente, e de fácil manipulação.

Registro inclusive que, a Reclamada sequer comprovou ter informado ou notificado o Reclamante em tempo hábil, acerca do cancelamento do voo contratado, tampouco, comprovou ter dado como opção, relocação em outros voos, por outro lado, o Autor provou que foi informado somente no dia do voo.

Portanto, é fato confessado que houve cancelamento de voo, não havendo provas do alegado motivo, nem provas de comunicação prévia, de realocação e prestação de assistência material, de modo que o dano moral deve ser indenizado e as milhas restituídas.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

A manutenção não programada na aeronave não se trata, pois, de fortuito externo que exclui a responsabilidade, mas sim de fortuito interno, o qual pode ser evitado mediante a manutenção regular, de modo que o dano moral deve ser indenizado, estando o valor fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 85, §8o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2021